Tribunal: TJDFT
Processo: 0710210-42.2020.8.07.0020
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0710210-42.2020.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GABRIEL GONCALVES CRUVINEL RECORRIDO: BRUNO DE SOUZA GOMES DECISÃO O recurso inominado foi julgado deserto. O recorrente interpôs pedido de reconsideração da decisão ID 36948449 alegando que incorreu em erro técnico que acarretou o não envio da guia de custas. Conforme já decidido, o art. 42, § 1o, da Lei 9.099/95 dispõe que “O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção”. Já o § 1o do art. 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais esclarece que implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. Tratando-se de prazo peremptório, indevido o acolhimento do pedido de reconsideração. Assim, mantenho a decisão que julgou deserto o recurso. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA /d